Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-26.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-26.2023.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra instituição financeira, em razão de descontos decorrentes de empréstimo consignado. A sentença também condenou a autora, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia grafotécnica; (iii) saber se ficou comprovada a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado; e (iv) saber se é cabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do recurso impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao julgamento antecipado da lide, à ausência de perícia grafotécnica e à multa por litigância de má-fé.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida não se mostra necessária para a solução da controvérsia. No caso, a contratação impugnada não se baseia em assinatura manuscrita lançada em contrato físico, mas em operação eletrônica realizada por canal de autoatendimento, mediante cartão bancário e senha pessoal.

5.

A documentação apresentada pela instituição financeira demonstra que a operação discutida corresponde à renovação de empréstimo consignado anterior, com liquidação de saldo devedor e liberação de valor complementar à correntista. O valor total indicado no demonstrativo previdenciário corresponde ao custo total da operação, e não ao montante líquido a ser depositado integralmente em conta.

6.

O extrato bancário revela crédito automático em conta de titularidade da autora, no valor de R$ 1.300,00, seguido de saque no valor de R$ 1.200,00. Esses elementos, analisados em conjunto com os comprovantes e registros sistêmicos, comprovam a regularidade da contratação e afastam os pedidos de declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por dano moral.

7.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC. A mera improcedência da demanda ou a fragilidade da tese autoral não autorizam, por si só, a aplicação da sanção processual, sobretudo diante da possível confusão entre valor total do contrato, saldo renovado e valor líquido disponibilizado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a perícia grafotécnica requerida é impertinente para a solução da controvérsia, por se tratar de contratação eletrônica realizada mediante uso de cartão e senha pessoal. 2. A comprovação documental da renovação de empréstimo consignado, com liberação de valor em conta da consumidora e saque subsequente, afasta a pretensão de declaração de inexistência do negócio jurídico e de indenização por dano moral. 3. A litigância de má-fé não se presume e exige demonstração inequívoca de dolo processual, não bastando a improcedência dos pedidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, § 2º, 98, § 3º, 373 e 487, I; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001758-32.2025.8.05.0018, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Primeira Câmara Cível, DJEN 03.04.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8070741-71.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, DJEN 27.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000131-26.2023.8.05.0062
, em que figura como apelante
MARIA DAS GRACAS GOES DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça